Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistem motivos para que o sobrestamento do feito seja mantido quando já houve o implemento da condição estabelecida pelo Juízo de Primeiro Grau para a suspensão do processo.

2. Agravo de instrumento provido.